Tribunal: STF
Processo: HC 75861
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: OFICIAL DA POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
CONDENADO PELO CRIME DO ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NA DOSAGEM DA PENA E EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, POR NÃO
HAVER PARTICIPADO DO SEU JULGAMENTO JUIZ-AUDITOR.
A existência de Auditoria Militar sem que houvesse sido
criado o cargo de Juiz-Auditor constitui situação de fato
institucional equivalente à vacância que, conquanto suprível por
meio de Juiz de Direito Substituto, urge seja regularizada, mediante
iniciativa legislativa do Tribunal de Justiça.
Nulidade inexistente.
Fundamentação suficiente para fixação da pena no dobro do
mínimo legal.
Habeas corpus indeferido.